Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrente, Distrito Federal, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60109703). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão proferido por esta Turma conheceu e deu parcial provimento para "reconhecer a prescrição da pretensão executiva dos créditos, referente ao IPTU e TLP, dos anos de 2005 a 2014, ano 2016, e TLP do ano 2017."
4. Em síntese, a embargante alega erro material e obscuridade no acórdão. Aduz que os registros no SITAF são atos administrativos, os quais possuem presunção de legitimidade. Assevera que "o registro no SITAF oficializa a situação de um crédito público, a partir do que for constatado pelo agente do fisco". Informa que apenas os agentes públicos tem autorização para realizar o lançamento no sistema, e o registro decorre "decorre de um ato ou omissão praticado pelo próprio particular (contribuinte), como por exemplo: o pagamento, o pedido de parcelamento, o cancelamento do parcelamento pela ausência de pagamento, o ajuizamento da execução por falta de pagamento etc. O motivo para a prática do ato é a alteração da situação do crédito, evidenciada pelos códigos do sistema." Aduz, também, que "as CDAs em discussão, foram propostas, dentro do prazo prescricional, a cabível execução fiscal. Os feitos executivos tramitam em desfavor de sociedade empresária corresponsável pelos débitos (PITE S/A)." Requer que seja sanada a obscuridade, de modo que a prescrição da pretensão executiva dos créditos seja reconhecida tão somente em relação à parte embargada (KELLY CRISTINA SANTOS FREIRE), porquanto há execuções fiscais propostas contra a PITE S/A e que ainda estão em curso.
5. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 60634758).
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do julgamento, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No presente caso, a parte alega que há defeitos na decisão embargada, mas apenas expressou seu descontentamento com o que foi decidido no acórdão. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, o que não é possível na via eleita.
9. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
10. As questões aventadas pelo embargante foram devidamente analisadas nos itens 09 da ementa: " (...) 9. No caso, a despeito do réu argui que foram propostas ações de execução fiscal em desfavor do corresponsável pelo débito, CNPJ 02.742.286.0001-06, não restou comprovado nos autos tal tese. A uma, porque não restou comprovado que a empresa, CNPJ 02.742.286.0001-06, é corresponsável pelos débitos; a duas, porque as informações constantes nas telas do sistema SITAF atestam a ajuizamento da ação de execução fiscal. Não indicam o número do processo judicial, a data de ajuizamento da ação, entre outros dados. A informação constante no campo "Processo" não se refere a um número de processo judicial físico ou eletrônico. Tampouco, é possível aferir pelos documentos, a quais débitos se referem os respectivos "processos". Além disso, consta no campo "SI" indicações outras além do código "38" (...)."
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.